Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1023495-78.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Gabriel Rodrigues de Oliveira interpõe recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra a decisão que indeferiu a liminar por ele pleiteada no mandado de segurança impetrado em face do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência.
Em sus razões, o embargante defende a concessão da medida liminar alegando, em síntese, a superveniência de fato novo, consistente na decisão proferida nos embargos declaratórios opostos na ACO 3396/MT, que consignou que “(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”.
Sustenta, também, que a decisão recorrida teria se omitido na análise do princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, visto que “o Estado de Mato Grosso somente pode aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento) para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSMMT) SE FOR ENVIADO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROJETO DE LEI PREVENDO EXPRESSAMENTE REFERIDA ALIQUOTA PARA OS MILITARES, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, PREVISTO NO ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.
Assegura, outrossim, que não foi examinada a inaplicabilidade do art. 2o, §8o, da Lei Complementar estadual no 202/2004, pois “como bem salientado na decisão proferida pelo STF, em momento algum houve determinação expressa da perda de vigência ou eficácia do artigo 24-C do decreto lei 667/69, por meio do reconhecimento de sua inconstitucionalidade”.
Ao final, requer o provimento do recurso para que:
“I. Seja analisado o fato novo apresentado e as omissões acima apontadas,
II. Seja deferida a liminar para que o embargado se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020;
III. Seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão do §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”. (Id 70309455)
Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 72775048).
É o relato do essencial.
2. Pois bem. Segundo o recorrente, a decisão objeto dos presentes embargos não pode prevalecer, dada a superveniência de fato novo, consistente na decisão proferida nos embargos declaratórios opostos na ACO 3396/MT, que consignou que “(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”.
Todavia, como decidi ao analisar o Agravo Interno no Mandado de Segurança Coletivo no 1013270-96.2020.8.11.0000, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na ACO 3396/MT o colegiado do Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que “A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual.
Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao trecho invocado pelos embargantes, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não fora objeto da ACO 3396/MT, concluiu que “a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”. Grifei.
Assim, ao menos nesta fase em que se encontram os autos, não se vislumbra, no “fato novo” alegado, relevância suficiente para a modificação da decisão embargada.
No mais, relendo a decisão recorrida, vê-se que, dentro da limitação imposta pela sumariedade da cognição em que proferida, não há falar-se em omissão por ausência de análise da incidência do art. 150, I, da CF, que trata da legalidade tributária, e da tese de inaplicabilidade do §8o do art. 7o da Lei Complementar no 202/2004 ao caso concreto.
Como se sabe, a decisão que defere ou indefere liminar em mandado de segurança é perfunctória, isto é, proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pelo impetrante na petição inicial, senão aqueles necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e à ineficácia da medida (periculum in mora), os quais foram considerados ausentes no caso dos autos, com o enfrentamento, ainda que sucinto, da matéria tida como omissa, veja-se:
“Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida na ACO 3396/MT, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a procedência da tese do Estado de Mato Grosso de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal no 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, fato que torna o referido diploma legal incompatível com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, e autoriza o ente estatal a aplicar a legislação estadual sobre a matéria à mencionada categoria.
Pois bem.
À luz deste entendimento e da regra de que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, CPC), a interpretação conferida pelos agravados ao referido decisum para aplicar aos militares estaduais a alíquota de 14%, com base na Lei Complementar no 202/2004, alterada pela Lei Complementar no 654/2019, não me parece equivocada nesta fase processual preambular, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 à Carta Magna pela Suprema Corte.
Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, a priori, a tese até então adotada de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, aliado ao fato de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor “sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso” (vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8o do seu art. 2o, inserido pela Lei Complementar no 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) aos militares estaduais no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Ora, certamente que o reconhecimento da incompatibilidade constitucional da Lei federal no 13.954/2019 por decisão de cognição exauriente do Supremo Tribunal Federal implica a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre a alíquota a ser aplicada à categoria dos militares estaduais. Como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários”. (Id 68019494) Realces originais e novos.
O que se percebe, portanto, é que o embargante tenta fazer com que esta julgadora redecida o pedido de liminar mandamental, por não concordar com o posicionamento adotado na decisão recorrida que, repita-se, tem natureza precária e foi devidamente fundamentada.
Para esse objetivo, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade. Entendendo a parte que houve erro de julgamento, consequentemente, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.
Posto isso, estando ausentes as omissões imputadas à decisão combatida, REJEITO os embargos de declaração opostos por Gabriel Rodrigues de Oliveira.
No mais, cumpra-se a decisão recorrida no que tange à manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça, voltando-me os autos, após, para exame meritório.
3. Publique-se.
4. Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora